Tribunal: TJES
Processo: 0001946-74.2020.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Duplicata; Inadimplemento
Data de julgamento: 2026-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001946-74.2020.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: H. L. M. INDUSTRIA DE CONFECCOES LTDA

APELADO: WESTCON BRASIL LTDA e outros

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE AFASTADA. AÇÃO MONITÓRIA. DUPLICATA MERCANTIL. VENDA DE LICENÇAS DE SOFTWARE. INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL REJEITADA. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. PRECLUSÃO DA PROVA PERICIAL. SUFICIÊNCIA DA PROVA ESCRITA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta contra sentença proferida que rejeitou os embargos monitórios opostos pela recorrente e constituiu de pleno direito o título executivo judicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

As questões em discussão consistem em: (i) definir a competência territorial para o processamento da ação monitória fundada em duplicata; (ii) verificar a ocorrência de cerceamento de defesa ante a não realização de perícia grafotécnica sobre a assinatura do contrato; e (iii) analisar a suficiência da prova escrita apresentada para comprovar a relação jurídica e a exigibilidade do débito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.1 A competência para a cobrança judicial de duplicata é determinada pela praça de pagamento constante no título, conforme dispõe o art. 17 da Lei nº 5.474/1968 e o art. 53, III, "d", do CPC, prevalecendo esta regra especial sobre o foro geral do domicílio do réu.

3.2 Não se configura cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide quando a parte, embora devidamente intimada para especificar as provas que pretendia produzir, permanece inerte, operando-se a preclusão temporal quanto à faculdade de requerer perícia grafotécnica (art. 507 do CPC).

3.3 A ação monitória exige prova escrita sem eficácia de título executivo que permita ao juiz deduzir a existência do direito alegado (art. 700 do CPC). No caso, o acervo probatório composto por notas fiscais, instrumentos de protesto e, notadamente, trocas de e-mails corporativos acompanhados de pedido de compra assinado e carimbado pela devedora é suficiente para comprovar a contratação e a entrega imaterial das licenças.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de
Apelação Cível
interposta por
H. L. M. Indústria de Confecções EIRELI
, contra sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Cariacica/ES, que, nos autos da Ação Monitória proposta por
TD Synnex Brasil Ltda
- anteriormente denominada
Westcon Brasil Ltda
-, rejeitou os embargos monitórios opostos pela ora apelante, reconhecendo a exigibilidade do crédito postulado e constituindo de pleno direito o título executivo judicial, com base no art. 702, § 8º, do CPC.

Em suas razões recursais (ID 54066856), a Apelante insurge-se contra a sentença, alegando, em síntese: (i) incompetência territorial do juízo de Cariacica/ES para processar a ação monitória, invocando o art. 53, III, “d”, do CPC e o art. 17 da Lei n. 5.474/68; (ii) ausência de comprovação da contratação dos serviços e da entrega dos produtos, defendendo a nulidade das duplicatas sem aceite e a ausência de prova da obrigação subjacente; (iii) inexistência de vínculo contratual regular ou aceite nos documentos fiscais; (iv) ausência de prova pericial grafotécnica, asseverando que a assinatura que fundamentaria a relação negocial não foi reconhecida pela empresa; e (v) pleito de concessão dos benefícios da justiça gratuita, diante de alegadas dificuldades financeiras. Ao final, pugna pela reforma integral da sentença, com a consequente improcedência da ação monitória.

Foram apresentadas contrarrazões ao recurso pela Apelada defendendo a manutenção da sentença por seus próprios fundamentos, sustentando, em apertada síntese: (i) ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença, o que comprometeria a dialeticidade recursal; (ii) validade da cláusula de competência territorial, por força da praça de pagamento indicada nas duplicatas e no local do protesto (Cariacica/ES); (iii) existência de prova escrita suficiente para caracterização do crédito, com respaldo em e-mails, notas fiscais e pedidos de compra assinados; (iv) ausência de pedido oportuno de produção de prova pericial pela apelante, não havendo cerceamento de defesa; (v) pedido de indeferimento da justiça gratuita, sob alegação de ausência de comprovação documental da hipossuficiência financeira da empresa; e, por fim, (vi) pleito de aplicação de multa por litigância de má-fé, sob a alegação de que o recurso seria meramente protelatório e fundado em alegações sabidamente infundadas.

Ab initio,
registro que o pedido de gratuidade de justiça formulado pela Apelante em sede recursal foi indeferido, ante a ausência de comprovação da hipossuficiência da pessoa jurídica, e após intimada, a Recorrente promoveu o recolhimento das custas processuais.

I.
Da Preliminar de Ausência de Dialeticidade Recursal (Suscitada em Contrarrazões)

A Apelada, em sede de contrarrazões, suscita preliminar de não conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade, argumentando que a Apelante se limitou a reproduzir os argumentos da defesa sem enfrentar os fundamentos da sentença.

O princípio da dialeticidade, consubstanciado no art. 1.010, incisos II e III, do Código de Processo Civil, exige que o recorrente decline as razões de fato e de direito pelas quais impugna a decisão recorrida.

Na hipótese vertente, embora a Apelante reitere teses defensivas, verifica-se que a peça recursal confronta os fundamentos da sentença, especificamente no que tange à validade da prova escrita (notas fiscais sem aceite) e ao alegado cerceamento de defesa pela não realização de perícia.

Cediço que a mera repetição de argumentos, por si só, não enseja a inadmissibilidade do recurso, desde que haja pertinência temática com os fundamentos da decisão atacada.

Assim,
r
ejeito
a preliminar aventada.
É como voto.

II . Do mérito Recursal.

A apelada, distribuidora de produtos de tecnologia, narrou em sua petição inicial ter celebrado contrato de compra e venda de licenças de
softwares
(Microsoft) com a ré, HLM Indústria de Confecções Eireli, e a operação foi consubstanciada nas Notas Fiscais/Faturas nº 071149 (parcelas 03 a 08), totalizando o débito atualizado – na data de ajuizamento - de R$ 57.809,66, e diante do inadimplemento, os títulos (duplicatas mercantis por indicação) foram levados a protesto no Cartório do 1º Ofício de Cariacica/ES.

Assim, fundamentando-se nos artigos 700 e seguintes do CPC, e sustentando possuir prova escrita sem eficácia de título executivo (notas fiscais, e-mails de negociação, pedido de compra assinado e instrumentos de protesto), apta a demonstrar a existência da relação jurídica e a liquidez do débito, requereu a expedição de mandado monitório.

A Apelante, dentre outras teses de defesa, renova a arguição de incompetência territorial do Juízo da Comarca de Cariacica/ES, sustentando que, tratando-se de ação monitória, o foro competente deveria ser o de seu domicílio (José Bonifácio/SP), nos termos da regra geral do art. 46 do CPC.

Não obstante, a ação monitória em epígrafe funda-se em prova escrita de dívida representada por
duplicatas mercantis
, e a definição da competência territorial para a cobrança de tais títulos de crédito é regida por
legislação especial, a qual prevalece sobre a regra geral do diploma processual
.

O artigo 17 da Lei nº 5.474/1968 (Lei das Duplicatas) é taxativo ao dispor:

"Art. 17. O foro competente para a cobrança judicial da duplicata ou da triplicata é o da
praça de pagamento constante do título
, ou outra de domicílio do comprador e, no caso de ação regressiva, a dos sacadores, dos endossantes e respectivos avalistas."

Compulsando os autos, verifica-se que as duplicatas e os instrumentos de protesto constantes dos autos às fls. 31/42 indicam expressamente a praça de pagamento em
Cariacica/ES
.

Ademais, o próprio Código de Processo Civil, em seu artigo 53, inciso III, alínea "d", estabelece a competência do foro
"do lugar onde a obrigação deve ser satisfeita, para a ação em que se lhe exigir o cumprimento"
.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e dos Tribunais pátrios é uníssona ao reconhecer a prevalência do foro da praça de pagamento constante no título, com fulcro no art. 17 da Lei n. 5.474/1968, que dispõe sobre as Duplicatas, inclusive em sede de ação monitória. Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO .
AÇÃO MONITÓRIA - EXECUÇÃO DE DUPLICATA. COMPETÊNCIA. FORO DO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO
. ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO DO STJ . SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. 1. Agravo interno contra decisão da Presidência que não conheceu do agravo em recurso especial, em razão da falta de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada . Reconsideração. 2. "
O posicionamento desta Corte Superior orienta-se no sentido de que o foro competente para o ajuizamento da execução de duplicata é o do local onde a obrigação deve ser cumprida, conforme dispõem os art. 17 da Lei 5 .474/68 e 100, IV, 'd', do Código de Processo Civil.Precedentes
" ( AgRg no AREsp n. 762.553/DF, Relator Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 22/9/2015, DJe 1º/10/2015) .4. Estando a decisão de acordo com a jurisprudência desta Corte, o recurso encontra óbice na Súmula 83/STJ.5. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em novo exame, conhecer do agravo para negar provimento ao recurso especial . (STJ - AgInt no AREsp: 2247859 SE 2022/0360966-0, Relator.: RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 08/05/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/05/2023).

"CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APRECIAÇÃO DE TODAS AS QUESTÕES RELEVANTES DA LIDE PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE AFRONTA AO ART. 535 DO CPC/1973. EXECUÇÃO DE DUPLICATA. COMPETÊNCIA. FORO DO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. Inexiste afronta ao art. 535 do CPC/1973 quando a Corte local pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo juízo. 2. "
O posicionamento desta Corte Superior orienta-se no sentido de que o foro competente para o ajuizamento da execução de duplicata é o do local onde a obrigação deve ser cumprida, conforme dispõem os art. 17 da Lei 5.474/68 e 100, IV, 'd', do Código de Processo Civil.
Precedentes" (AgRg no AREsp n. 762.553/DF, Relator Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 22/9/2015, DJe 1º/10/2015). 3. Agravo interno a que se nega provimento." (AgInt no AREsp n. 835.664/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 11/10/2016, DJe de 17/10/2016.).

“(...). 1.
Nos termos do art. 17 da Lei n. 5.474/1968, c/c o art. 100, IV, "d", do CPC, é competente o foro do local da obrigação para a cobrança judicial da duplicata
. (...) (REsp n. 1.306.980/PR, relator Ministro João Otávio de Noronha, Terceira Turma, julgado em 21/5/2015, DJe de 26/5/2015.).

A propósito, cito ainda:

EXECUÇÃO – DUPLICATA – COMPETÊNCIA TERRITORIAL –
Foro competente para propositura da ação que é da praça de pagamento constante do título – Inteligência do art. 17 da Lei de Duplicatas (nº 5.474/68) – Em havendo protesto, a competência é do foro do local da lavratura
–
Foro do domicílio do devedor competente apenas quando não indicada a praça de pagamento ou não houver o protesto
– Autos digitais que facilitam a defesa do executado – Decisão mantida – Recurso desprovido. (TJ-SP - Agravo de Instrumento: 21716120620228260000 Sertãozinho, Relator: Vicentini Barroso, Data de Julgamento: 15/09/2022, 15ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/09/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. COMPETÊNCIA. DUPLICATAS PROTESTADAS. FORO COMPETENTE. ART. 17, LEI Nº 5.474/68. PRAÇA DE PAGAMENTO. LUGAR DO PROTESTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1.
O art. 17 da Lei nº 5.474/68 estabelece que o foro competente para análise da execução de duplicatas é o do lugar da praça do pagamento do título. 1.1. Essa regra de competência engloba todas as ações que têm referência na duplicata, como as anulatórias e sustações de protesto, além da própria cobrança.
2.
No caso em análise, como o objeto do feito executivo são duplicatas protestadas, considera-se competente o foro do lugar do protesto, pois este constitui o lugar onde deveriam ter sido feitos os pagamentos
. 3. O foro competente deverá ser o
local da praça de pagamento
, no caso, no foro do lugar do protesto, pois aí deveria ser o lugar do pagamento. 4. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. (TJ-DF 07025387220228070000 1428236, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, Data de Julgamento: 01/06/2022, 1ª Turma Cível, Data de Publicação: 14/06/2022)

Assim, havendo indicação expressa da praça de pagamento no título, esta atrai a competência, afastando a regra geral do domicílio do réu, inexistindo motivos para alterar a sentença que rejeitou a preliminar aventada pelo apelante.

Passando ao exame da controvérsia recursal, propriamente dita, esta cinge-se a dois pontos nevrálgicos: (i) a ocorrência de cerceamento de defesa pela não realização de perícia grafotécnica; e (ii) a suficiência da prova escrita para lastrear a ação monitória.

A Apelante sustenta a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, alegando que a assinatura constante no pedido de compra seria falsa e que era imprescindível a realização de perícia grafotécnica.

Todavia, o sistema processual civil brasileiro é regido, dentre outros, pelo princípio da autorresponsabilidade das partes e pela preclusão, e no caso em tela, verifico que o Juízo
a quo
, em estrita observância ao devido processo legal,
oportunizou às partes a especificação de provas
.

Conforme certidão exarada nos autos (ID 13099634), foi proferido despacho determinando a intimação das partes para
"dizerem se desejam produzir outras provas e, nesse caso, especificá-las (...) fazendo saber que o silêncio será interpretado como pedido de julgamento antecipado da lide"
.

Ocorre que a Apelante, devidamente intimada,
permaneceu inerte
, deixando transcorrer
in albis
o prazo para requerer a produção da prova pericial que agora alega ser indispensável, operando-se, portanto, a preclusão temporal da faculdade de produzir a prova técnica, nos termos do art. 507 do CPC. Não pode a parte, que se manteve silente no momento processual oportuno, alegar posteriormente cerceamento de defesa em razão de sua própria inércia (
dormientibus non succurrit jus
).

O julgamento antecipado do mérito (art. 355, I, CPC), nessas circunstâncias, não configura nulidade, mas sim o exercício regular da jurisdição.

A apelante alega ainda a inexistência de relação jurídica e a ausência de "aceite" nas notas fiscais.

A ação monitória, prevista no art. 700 do CPC, exige prova escrita sem eficácia de título executivo que permita ao juiz deduzir a existência do direito alegado, e no caso
sub judice
, a prova documental é robusta e suficiente.

Os autos foram instruídos não apenas com as notas fiscais e os instrumentos de protesto já citados, mas principalmente com proposta ou pedido de compra assinado por preposto da apelante (fls. 50/53), além de trocas de e-mails corporativos entre as partes (fls. 54/69) que demonstram, de forma inequívoca, a contratação e o recebimento das licenças de software que restarem pela apelante inadimplidas.

Destaco, inclusive, o e-mail de fls. 54 , datado de 13/07/2018, enviado pelo endereço eletrônico da própria Apelante (
adm@hlm.ind.br
), no qual seu preposto afirma textualmente:
"Prezado Sr. Patrick, Segue anexo pedido de compra devidamente assinado",

e

em anexo a este e-mail, consta o
pedido de compra detalhado, com assinatura e carimbo da empresa ré

(fls.50/53).

Em se tratando de licenciamento de
software
, a entrega ocorre mediante a disponibilização das chaves de acesso/ativação (chaves lógicas), dispensando-se o canhoto de entrega física de mercadoria convencional. A disponibilização foi confirmada pela ausência de impugnação à época e pela "confissão" extrajudicial via e-mail.

A tese defensiva de desconhecimento da dívida ou de falsidade da assinatura, diante de um e-mail enviado pela própria empresa ré encaminhando o documento assinado, afronta o princípio da boa-fé objetiva, em sua vertente do
venire contra factum proprium
(proibição de comportamento contraditório).

Ademais, as duplicatas mercantis por indicação, acompanhadas dos instrumentos de protesto (não sustados) e da prova da relação negocial subjacente (e-mails e pedido de compra), constituem prova escrita hábil a embasar a ação monitória, suprindo a ausência de aceite físico na cártula. Nesse sentido, a jurisprudência do STJ:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. PROVA ESCRITA. JUÍZO DE PROBABILIDADE. CORRESPONDÊNCIA ELETRÔNICA. E-MAIL. DOCUMENTO HÁBIL A COMPROVAR A RELAÇÃO CONTRATUAL E A EXISTÊNCIA DE DÍVIDA. 1. A prova hábil a instruir a ação monitória, isto é, apta a ensejar a determinação da expedição do mandado monitório - a que alude os artigos 1.102-A do CPC/1.973 e 700 do CPC/2.015 -, precisa demonstrar a existência da obrigação, devendo o
documento ser escrito e suficiente para, efetivamente, influir na convicção do magistrado acerca do direito alegado,
não sendo necessário prova robusta, estreme de dúvida, mas sim documento idôneo que permita juízo de probabilidade do direito afirmado pelo autor. 2.
O correio eletrônico (e-mail) pode fundamentar a pretensão monitória, desde que o juízo se convença da verossimilhança das alegações e da idoneidade das declarações, possibilitando ao réu impugnar-lhe pela via processual adequada.
3. O exame sobre a validade, ou não, da correspondência eletrônica (e-mail) deverá ser aferida no caso concreto, juntamente com os demais elementos de prova trazidos pela parte autora. 4. Recurso especial não provido. (REsp n. 1.381.603/MS, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 6/10/2016, DJe de 11/11/2016.)

Destarte, a manutenção da sentença que rejeitou os embargos e constituiu o título executivo é medida que se impõe.

Quanto ao pedido de condenação em litigância de má-fé formulado em contrarrazões, deixo de aplicá-lo neste momento processual, compreendendo que o exercício do direito de defesa e do duplo grau de jurisdição, embora frágil em seus fundamentos, não ultrapassou,
in casu
, os limites do direito de ação a ponto de configurar dolo processual manifesto.

Pelo exposto,
nego provimento
ao recurso.

Em observância ao disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pela Apelante para 15% (quinze por cento) sobre o valor do débito atualizado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto da relatoria.